Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-77.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Icms-difal
. Lei complementar nº 190/2022. Alegação de omissão quanto à necessidade de lei estadual específica e à operacionalidade do portal nacional do
difal
. Vícios não configurados. Embargos
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inoperância do Portal Nacional do DIFAL como impedimento à exigibilidade do tributo.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado rejeita expressamente a tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL dependa de nova lei estadual, afirmando que a exigibilidade do tributo está condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal e à existência de legislação estadual vigente.

4.
O fundamento extraído do Tema 171 do STF foi implicitamente enfrentado, ao se reconhecer a suficiência da legislação estadual existente para viabilizar a cobrança, ainda que sem referência expressa ao “fluxo de positivação”.

5.
Quanto à alegação de omissão sobre o funcionamento do Portal Nacional do DIFAL, o acórdão consignou que a ausência de funcionalidades específicas não compromete a exigibilidade do tributo, pois a legislação não condiciona a cobrança ao pleno funcionamento técnico da plataforma.

6.
A pretensão recursal se confunde com rediscussão de mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, cuja função é apenas integrativa ou
aclaratória
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
O prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais não impõe a menção expressa a todos os artigos invocados, bastando a efetiva análise do objeto da lide.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022,
arts
. 3º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT –
ApCiv
n.
1006264-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025
; TJMT,
EDcl
nº 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta para manter a sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1010592-77.2023.8.11.0041, no qual se buscava afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa: direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Lei complementar nº 190/2022. Exigibilidade a partir de 05.04.2022. Funcionalidade do portal nacional do
difal
. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob os fundamentos de que o Portal Nacional do DIFAL não estaria plenamente operacional e de que inexistiria legislação estadual válida, posterior à Lei Complementar nº 190/2022, apta a autorizar a cobrança do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, depende de nova legislação estadual específica; e (
ii
) estabelecer se a inoperância alegada do Portal Nacional do DIFAL compromete a exigibilidade do tributo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) e as
ADIs
7066, 7070 e 7078, reconhece que a cobrança do ICMS-DIFAL somente se torna válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal, fixando sua exigibilidade a partir de 05.04.2022.

4. A impetração do mandado de segurança ocorreu em 24.03.2023, não se enquadrando, portanto, na ressalva de ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos do julgamento do STF, o que confirma a legitimidade da cobrança a partir de 05.04.2022.

5. A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição do ICMS entre os entes federativos, razão pela qual não se submete à anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988, conforme entendimento do STF nas
ADIs
mencionadas.

6. A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital.

7. Inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à LC nº 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal e vigente legislação estadual que regule a matéria.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 18.03.2025; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.03.2025
”.

Em suas razões,
o
embargante alega a existência de omissão quanto à necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 para legitimar a cobrança do tributo, sustentando o chamado “fluxo de positivação” fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 171.

Aduz, ainda, que o Portal Nacional do DIFAL é insuficiente e inoperante, pois não permitiria a apuração centralizada e a emissão unificada de guias de recolhimento, o que inviabilizaria a cobrança até o pleno funcionamento da plataforma, conforme interpretação que extraem de trechos do voto do Ministro Alexandre de Moraes no Tema 1266.

Pondera, também, que a LC n. 199/2023 reforça a necessidade de simplificação e unificação das obrigações acessórias.

Pautado nesses argumentos, requere o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes, além do prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
(Id 308675362).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado. Aduz que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que a pretensão das embargantes traduz mero inconformismo, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais que rejeitam a utilização indevida dessa via recursal. Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

(Id.
311323867
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso ao fundamento de que a cobrança do DIFAL/ICMS somente poderia ser realizada mediante edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão, ao consignar que inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual após a LC n. 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, bastando a observância da anterioridade nonagesimal e a existência de legislação estadual vigente que regule a matéria. Ainda que não tenha feito menção pormenorizada ao “fluxo de positivação” tratado no Tema 171 do Supremo Tribunal Federal, houve análise do argumento central apresentado pela parte, concluindo-se pela suficiência da legislação já existente.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO E REMESSA PROVIDOS, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME em mandado de segurança, afastando a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas entre janeiro e abril de 2022, sob fundamento de inobservância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4
.
A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC nº 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5
.
O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de janeiro a abril de 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso de apelação provido em parte. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

2.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025. TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 11.03.2025
”
.

(TJMT -
1006264-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025
).

O embargante também sustenta omissão quanto à inoperância do Portal Nacional do DIFAL, alegando que a ausência de ferramentas para apuração centralizada e emissão unificada de guias inviabilizaria a exigibilidade do tributo.

Todavia, o acórdão embargado examinou diretamente esse ponto ao afirmar que a ausência de funcionalidades específicas do portal não compromete a exigibilidade do tributo, uma vez que a lei não condicionou o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma.
Dessa forma
, houve efetiva análise da matéria, com rejeição fundamentada da tese de que a operacionalidade do portal constituiria condição suspensiva da cobrança.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025